Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736380-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA CRAVEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EDNA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA contra a decisão ID 204874012 origem, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0708619-12.2024.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça à parte e determinou o recolhimento das custas pelo casuístico haja vista que a concessão dobenefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoade seu advogado, nos seguintes termos: I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. II - Promova-se orecolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como sua inclusão no valor da causa, haja vista que a concessão dobenefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoade seu advogado, conforme entendimento do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO SEU ADVOGADO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SALVO SE O PRÓPRIO ADVOGADO COMPROVAR QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de Assistência Judiciária formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016).3. Na hipótese dos autos, constato que o pedido de assistência judiciária formulado nas razões recursais veio desacompanhado da declaração de hipossuficiência. Devidamente intimada para regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte ora agravante quedou-se inerte. Logo, é inafastável o reconhecimento da deserção do recurso especial.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.224.518/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.) III - As custas deverão ser recolhidas de acordo com a pretensão do advogado exequente, visto que o valor da causa é definido com base na pretensão formulada, em tese. Prazo: QUINZE DIAS. Nas razões recursais, a agravante esclarece que é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no cargo de professor de educação básica, da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, sob matrícula no 02081245, tendo sido admitida em 01/06/2005 e que busca-se o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n.o 0032331- 53.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito dos professores do GDF aos valores retroativos devidos pelo aumento salarial escalonado referente a 6a (sexta) parcela prevista no art. 17, I, da Lei n.o 5.105/2013, pois deveria ter sido incorporada aos proventos em 1o de setembro de 2015, data da vigência do reajuste. Fala que na ação coletiva movida pelo sindicato foram fixados honorários sucumbenciais em razão da fase de conhecimento, os quais são devidos aos patronos que promoveram a demanda. Todavia, o art. 523, §1o do CPC/2015 prevê a incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução no caso de cumprimento forçado de sentença. Segue alegando que embora o presente caso se trate de execução de sentença coletiva em face da Fazenda Pública, a Súmula 345 do STJ pacificou o entendimento de incidência dos referidos honorários em tais casos. Portanto, os honorários pleiteados incidem sobre o valor da causa/execução, mas não o compõe. Sustenta que apenas no caso de ajuizamento de ação exclusiva para a cobrança de honorários é devido o recolhimento de custas sobre tal verba, pois se trata de hipótese em que se torna o objeto da ação e, portanto, passam a compor o valor da causa. Inclusive, diz que a tabela de custas do TJDFT, Anexo da Resolução n. 1/2023 prevê cálculo de custas (Tabela G, item I e XIX) sobre o valor da causa, o que não abrange os honorários pela execução. Alega que permitir que o juízo de primeiro grau eventualmente arquive ou cancele a distribuição dos autos apenas gerará atos processuais a serem revertidos ou anulados, ou, ainda, necessidade de ajuizamento da demanda novamente, motivo pelos quais se encontram presente o periculum in mora e o fumus boni iuris se deduz dos argumentos já expostos (arts. 300 e 1.019, I do CPC/2015) Ao final, a agravante requer em caráter liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja estendida a gratuidade de justiça ao patrono da parte no caso em exame. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se na verificação do acerto da decisão agravada que deferiu a gratuidade de justiça à parte e determinou o recolhimento das custas pelo casuístico haja vista que a concessão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoa de seu advogado. Registro que a gratuidade de justiça concedida à parte se deve à sua comprovada hipossuficiência, a qual restou reconhecida pelo Juízo. À luz do CPC de 2015, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (art. 85, §14). Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não ser cobrado conjuntamente com o crédito da parte. Entretanto, conforme dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. Com efeito, ao menos em uma análise superficial, própria do momento processual, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Não se pode olvidar que a gratuidade de justiça é hipótese de isenção fiscal, cujo benefício tem natureza personalíssima, logo, incabível estender, automaticamente, ao patrono, benesse que somente a parte comprovou fazer jus. Acerca da questão, colaciono os julgados abaixo do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMUNICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULAS 182 E 187/STJ; 280 E 283/STF.APLICAÇÃO.1. O Recurso Especial pedindo a condenação do Estado em honorários advocatícios foi declarado deserto em virtude de a assistência judiciária gratuita não aproveitar aos causídicos. Houve impugnação ao despacho, sem, contudo, se comprovar o pagamento do preparo.2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte, (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008). 3. A parte recorrente não realizou o devido preparo, mesmo após o indeferimento do pedido e a concessão do prazo de cinco dias para sua regularização. Dessa forma, não há como conhecer do Recurso Especial ante a ocorrência de deserção (Súmula 187/STJ).(...) (REsp 1814349/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INCOMUNICABILIDADE – DESERÇÃO.1. Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade.2. O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão.3. As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3o da Lei 1.060/50 são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina.4.Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso especial.5. Recurso especial não conhecido.(STJ -REsp 903400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008) (grifei) Pefilhando do mesmo entendimento, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte, verbis: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO CAUSÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PESSOAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. 1. Agravo interno interposto contra a parte da decisão (extensão da gratuidade de justiça ao advogado) pela qual indeferido o efeito suspensivo pleiteado; considerando que tanto o agravo interno, como o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, o agravo interno deve ser tido por prejudicado em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 2. O artigo 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver o exercício direto pelo advogado da pretensão quanto aos honorários. 3. Gratuidade de justiça é direito pessoal; caso deferido à parte, não se estende a seu advogado, o qual, para gozar da benesse, deve requerê-la e demonstrar hipossuficiência econômica, o que não se deu no caso em discussão. 4. Ao contrário do que constou na decisão recorrida, as partes se manifestaram após a determinação de emenda à inicial e justificaram o não recolhimento das custas processuais em relação ao advogado, argumentando que a concessão de gratuidade à credora principal estender-se-ia ao causídico na fase de cumprimento de sentença. E o juízo a quo, na mesma oportunidade em que indeferiu a gratuidade de justiça, de pronto extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos art. 485, incisos I e IV, c/c art. 290 e art. 318, parágrafo único, todos do CPC, não tendo oportunizado ao credor o recolhimento das custas processuais, a despeito do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. 4.1. A extinção prematura, sem oportunizar prazo para recolhimento das custas, não atende aos princípios da eficiência, da cooperação, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1843108, 07482635020238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INICIAIS E FINAIS. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil. 2. O voluntário inadimplemento das custas iniciais não tem o condão de justamente exonerar a parte responsável pela extinção do feito de suas obrigações decorrentes do não atendimento de determinação de emenda à inicial. 3. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Decorre disso que a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado. 4. Nos termos do que dispõe o §5o do art. 99 do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. 5. No caso, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. 6. Considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 7. Apelaçãoconhecida e não provida. (Acórdão 1863928, 07293351320218070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 6 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator